Tribunal: STF
Processo: Rcl 51355
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Manuel Martins Pereira contra acórdãos proferidos pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2 nos autos da Apelação Cível 5056070-16.2019.4.02.5101/RJ, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “Na presente ação, o Reclamante pleiteou a readequação de sua renda mensal aos novos tetos estabelecidos pelas EC 20/98 e 41/03. 



    Entretanto, como o único requisito para que os Segurados, que tiveram seus benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, possam aproveitar os novos tetos estabelecidos pelas referidas emendas constitucionais é que o benefício tenha sofrido qualquer redução na média dos salários de contribuição do PBC, foi requerida a intimação do Reclamado para fornecer a cópia integral do processo administrativo do Reclamante, visto que através da via administrativa não havia sido fornecido, a fim de comprovar, através da memória de cálculo da RMI, a limitação que enseja o seu direito. 



    Ocorre que a Autarquia sequer foi intimada para apresentar o processo concessório do benefício e o i. Juízo de 1º grau, com base apenas na tela REVSIT, sentenciou o feito julgando improcedente o pedido autoral. 



    Interposta Apelação, foi suscitada, além da nulidade da decisão por vedação da decisão surpresa e do cerceamento de defesa do Recorrente, uma vez que não fora oportunizada a comprovação por cálculos acerca da limitação na concessão do seu benefício, a divergência entre o posicionamento do i. magistrado de 1º. Grau com o entendimento do e. STF, no que diz respeito ao mérito da questão. 



    Em despacho inicial o d. Desembargador Relator determinou que os autos fossem remetidos à i. Contadoria, a fim de se verificar a existência de diferenças entre o valor pago pelo INSS e o valor devido, considerando-se os novos tetos estabelecidos pelas referidas Emendas. 



    No entanto, a i. Contadoria realizou o cálculo sem afastar a incidência do “menor” e “maior” valor teto utilizados para corte dos benefícios anteriores à CF/1988, o que resultou, obviamente, em nenhuma diferença. 



    […]



    Contudo, foi proferido Acórdão destacando que o menor Valor Teto (mVT) consistia em regra de cálculo específica, que se incorporava ao salário-de-benefício, e cujo objetivo principal era limitar o valor da RMI de segurados que tiveram períodos de contribuições mais elevadas concentradas em data próxima à DIB e, consequentemente, ao PBC. 



    No entanto, ao assim decidir, a í. 2ª Turma do e. TRF2 divergiu do entendimento de diversas jurisprudências colacionadas pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, em evidente afronta ao determinado no art. 489, §1º, inc. IV do CPC. Destaca-se que algumas jurisprudências são do próprio tribunal, evento 42. 



    Por essa razão, nos termos do art. 1.022, § único, inc. II, do CPC, a decisão foi omissa, o que ensejou a apresentação de Aclaratórios. 



    Porém, na decisão dos Embargos de Declaração, a i. Turma entendeu que ficou devidamente comprovado que há inexistência de valores devidos à parte autora e não se manifestou expressamente sobre a divergência entre o seu julgamento e as jurisprudências colacionadas pela parte, em que se entende que inclusive os benefícios limitados ao menor Valor Teto (mVT) possuem direito à readequação. 



    Nesse sentido, o Reclamante interpôs Recurso Especial. Entretanto, o Des. Fed. Vice-Presidente do Tribunal inadmitiu o Apelo Extremo. 



    Assim, nota-se que a decisão dos Órgãos Fracionários do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, embora não tenham declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, afastaram a sua incidência, violando Cláusula de Reserva de Plenário, como bem elucida a Súmula Vinculante nº 10 deste e. Tribunal” (págs. 1-4 da inicial). 



    Nesse contexto, argumenta que 



    “os Órgãos Fracionários do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram que é fundamentada a decisão que, mesmo deixando de seguir jurisprudência colacionada pela parte, não demonstra a existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento. 



    Ocorre que, ao assim decidir, a Segunda Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 489, §1º, inc. IV, da Lei nº 13.105/2015, afastou sua incidência. 



    Conforme já elucidado, o art. art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, é categórico ao afirmar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado jurisprudência invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 



    Portanto, a decisão que entende não ser necessária a realização da distinção entre os casos ou a demonstração da superação do entendimento, acaba, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afastando a sua incidência e, nesse sentido, violando a Súmula Vinculante nº 10, do STF, e, consequentemente, a Cláusula de Reserva de Plenário, disposta no art. 97, da Carta da República: 



    ‘Art. 97 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’. 



    Por todo o exposto, deve ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com a observância do preconizado pelo art. 489, §1º, inc. IV do Código de Processo Civil” (págs. 5-6 da inicial).



    Ao final, requer:



    “d) a suspensão do processo para evitar dano irreparável; 



    e) o acolhimento da presente Reclamação, a fim de cassar o v. Acórdão impugnado e o proferimento de nova decisão adequada à solução da controvérsia” (pág. 7 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado referente ao julgamento da apelação ficou assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO. 



    1. A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE REVISAR O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, READEQUANDO-O PARA O VALOR DO TETO ESTABELECIDO PELAS EC N° 20/1998, E N° 41/2003, JÁ FOI QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DEFINITIVO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM 8/9/2010, JULGOU O RE 564.354/SE INTERPOSTO PELO INSS.



    2. FAZ JUS A TAL REVISÃO O SEGURADO QUE TEVE SEU O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO CALCULADO EM VALOR MAIOR QUE O TETO VIGENTE ANTES DAS REFERIDAS EMENDAS, DE MODO A JUSTIFICAR A READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO QUANDO DA MAJORAÇÃO DO TETO. OU SEJA, ENTENDEU-SE QUE O LIMITE-MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS É UM ELEMENTO EXTERNO À ESTRUTURA JURÍDICA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE FORMA QUE SEMPRE QUE ALTERADO, HAVERÁ A POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS.



    3. ENTRETANTO, CÁLCULOS ELABORADOS PELA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRIBUNAL NÃO ENCONTRARAM DIFERENÇAS NÃO PRESCRITAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELA AUTARQUIA E AQUELES EFETIVAMENTE PAGOS.



    4. NÃO PROSPERA O ARGUMENTO DE QUE O BENEFÍCIO EM QUESTÃO FORA LIMITADO PELO MENOR VALOR TETO E QUE A TESE MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354/SE TAMBÉM IMPLICARIA A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DESSE LIMITADOR.



    5. OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 ESTAVAM SUJEITOS A REGRAMENTO DE CÁLCULO QUE DIVIDIA O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO EM DUAS PARTES: (I) UMA ATÉ O LIMITE DO MENOR VALOR TETO E (II) OUTRA SUPERIOR A ESSE VALOR.



    6. O MENOR VALOR TETO CONSISTIA EM REGRA DE CÁLCULO ESPECÍFICA, QUE SE INCORPORAVA AO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, E CUJO OBJETIVO PRINCIPAL ERA LIMITAR O VALOR DA RMI DE SEGURADOS QUE TIVERAM PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÕES MAIS ELEVADAS CONCENTRADAS EM DATA PRÓXIMA À DIB E, CONSEQUENTEMENTE, AO PBC.



    7. O MVT É PARTE INTRÍNSECA AO CÁLCULO DA RMI, E NÃO HÁ QUALQUER AMPARO JURÍDICO PARA O PEDIDO DE SEU AFASTAMENTO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. AINDA QUE HOUVESSE, ESTARIA SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL” (pág. 78 do documento eletrônico 8).



    Já o acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração ficou assim resumido: 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO AMPLIADO – ART. 942 DO CPC. READEQUAÇÃO AO TETO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    I. Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para efeito de sanar eventuais vícios processuais do julgado, tais como contradição, obscuridade ou omissão e, ainda, para corrigir erro material ou erro de fato, caso existente, mas não operam, via de regra, efeitos infringentes, o que só acontece, excepcionalmente, em situações em que a correção de um desses vícios mencionados resulte, necessariamente, em modificação do julgado.



    II. Consoante a legislação processual vigente - Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1022 e incisos).



    III. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, por seu turno, somente é possível nos casos em que há omissão, obscuridade ou contradição. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 862581 SP 2006/0140408-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015). Estabelecidas as premissas necessárias ao exame do recurso, e analisado os autos, passo a análise da questão ventilada pelo recorrente:



    IV. Estabelecidas as premissas necessárias ao exame do recurso, e analisado os autos, passo a análise da questão ventilada pelo recorrente: Ao contrário do que alega o embargante, restou claro no julgamento de seu recurso de apelação que é possível extrair do julgado exarado pelo eg. STF, que o direito postulado se verifica nas hipóteses em que comprovadamente ocorre distorção do valor original do benefício, mas não em função da aplicação do teto vigente, cuja constitucionalidade é pacífica, e sim pela não recomposição do valor originário quando da fixação de um novo limite diante da edição das Emendas Constitucionais n 20/98 e 41/2003, em configuração que permita, no caso concreto, a readequação total ou parcial da renda mensal, em respeito ao seu valor originário diante da garantia constitucional da preservação do valor real do benefício. Quando ao alegado cerceamento de defesa, a carta de concessão juntada aos autos já contém os dados necessários para verificação do benefício aos limites máximos da Previdência Social (Teto). Também não justifica o pedido de prova pericial, pois a verificação da limitação ao teto é ato que pode ser realizado pelo próprio Juízo, não dependendo de cálculos complexos ou exame por especialista. Neste sentido é que, quanto da remessa dos presentes autos à contadoria judicial, aquele órgão tecnicamente qualificado para tal, se manifestou no evento 04, já nesta Corte, afirmando que no resultado dos cálculos realizados, inexistiram diferenças devidas à parte autora. O que, em suma, aponta para a ausência de demonstração de prejuízo. E assim considerando, não havendo omissão quanto ao ponto, não há espaço para o acolhimento do presente recurso.



    V. Embargos de declaração desprovidos” (pág. 178 do documento eletrônico 8). 



    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Como se pode notar, os atos reclamados limitaram-se a interpretar normas previdenciárias e processuais de caráter infraconstitucionais, de forma a afastar o pleito do ora reclamante, alusivo à readequação da renda mensal aos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    Nos votos condutores dos julgamentos não houve sequer menção ao disposto no art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil – CPC/2015, quanto mais declaração expressa ou implícita da respectiva inconstitucionalidade.



    Assim, não houve, nos acórdãos reclamados, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. 



    Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇAÕ DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida no RE 586.453/SE.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.



    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, o que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator